Tribunal: TJES
Processo: 5000057-12.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-12.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEUMARINA DE SOUSA MELO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000057-12.2022.8.08.0050

RECORRENTE:

JEUMARINA DE SOUSA MELO ALVES

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE NÃO UTILIZOU O CARTÃO PARA COMPRAS. STATUS
QUO ANTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência contratual e de débitos cumulada com reparação por danos morais e materiais ajuizada por
JEUMARINA DE SOUSA MELO ALVES
em face de
BANCO BMG SA
.

Em síntese, a parte autora alega que o banco requerido entrou em contato com ela informando que havia dinheiro disponível para retirar em sua conta, alega a autora não ter realizado a contratação de nenhum empréstimo/cartão consignado, bem como que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário prejudicam a sua sobrevivência.

Ante ao exposto,
declaro a incompetência deste juizado para processar o presente feito
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, primeira parte, da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais (art. 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5467412, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença, visto que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado, ou subsidiariamente, que realizem a conversão do contrato para empréstimo consignado, bem como, requer ser indenizada por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença padece de reforma.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer a consumidora informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte recorrida
não demonstrou a utilização do cartão
, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

No mesmo sentido, a recorrente efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito. Embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a sua conta, não sendo necessário a utilização do plástico.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID nº 5467168, devendo as partes retornarem ao
status quo ante,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante recebido, devidamente atualizado (ID nº 5467169) e a ré deverá restituir os valores descontados, em dobro, conforme enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

Por fim, quanto ao pedido de dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)

DECLARAR
a nulidade do contrato objeto desta demanda e dos vinculados a este (ID nº 5467168);

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, em dobro, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante creditado na conta da consumidora. Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)